Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES. APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E APRESENTAÇÃO DE INFORMADO INCORRETA À POLÍCIA FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA COMUNICAR A APROVAÇÃO NO CURSO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE. IMPERTINÊNCIA. EMPRESA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CURSO REALIZADO EM PERÍODO COM VALIDADE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. IMPEDIMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E RETENÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL. FALTA DE COOPERAÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM JUDICIAL PARA CADASTRO DO AUTOR COMO VIGILANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A solidariedade passiva das duas empresas rés decorre da relação consumerista estabelecida pelas partes e da aplicação do princípio da aparência, pois além de se apresentarem pelo mesmo nome fantasia, mesmos sócios, ambas as empresas eram situadas no mesmo endereço, como se fossem uma única prestadora de serviços de treinamento e comercialização de equipamentos.
1.1. Dessa forma, ambas são parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da existência de relação contratual direta, em razão da responsabilidade solidária (arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC) e objetiva perante o consumidor (art. 14 do CDC).
2. Resta comprovado nos autos que o autor realizou matrícula, cursou e foi aprovado em curso de formação de vigilantes, visando obtenção de autorização e registro na Polícia Federal para atuação regular nesse ramo profissional, mas não houve a expedição de certificado de conclusão do curso e a ré comunicou equivocadamente à Polícia Federal, para fins de cadastro, que o autor havia sido reprovado no curso de formação.
2.1. Tal constatação demonstra a procedência do pedido de obrigação de fazer, volvido a impor à ré que comunique à Polícia Federal a aprovação do autor no curso de formação de vigilantes, retificando a informação equivocada anteriormente prestada.
3. O cancelamento de autorização para formação de vigilantes concedida à ré não impede o cumprimento da obrigação que deve prestar ao consumidor, que foi aprovado em curso concluído durante período em que comprovado o reconhecimento administrativo de validade da formação profissional.
4. Apesar de a ré ter encerrado suas atividades empresariais, verifica-se dos autos que a empresa não foi formalmente desconstituída, de modo que ainda ostenta personalidade jurídica, e pode, na pessoa de seu representante legal, enviar a informação retificadora à Polícia Federal, a fim de que seja processada administrativamente para os devidos fins de direito.
5. Deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido de condenação por danos morais, pois o autor teve tolhido em seu direito de exercer a profissão, por culpa exclusiva das rés, o que já perdura por quase 4 (quatros) anos, além de ter havido retenção indevida de carteira de trabalho, o que o relegou o autor à informalidade laboral e deu ensejo a pedido de investigação criminal.
5.1. Tais circunstâncias muito extrapolam a esfera do mero aborrecimento diário, sendo capaz de macular direitos subjetivos inerentes a sua honra objetiva e subjetiva, restando inequívoca a responsabilidade da ré em virtude da falha na prestação do serviço contratado.
6. Não comporta conhecimento o pedido visando impor à Polícia Federal o cadastramento de autorização para que o autor atue como vigilante, pois trata-se de inovação recursal e a Justiça Comum do Distrito Federal não tem competência para impor obrigação a órgão pertencente à União, que detém atribuição legal de deliberar sobre a validade do curso em que o autor foi aprovado e demais requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para atuação como vigilante, que vão muito além da conclusão do curso.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e recurso de apelação das rés desprovido. Apelo do autor parcialmente conhecido e parcialmente provido.